Tribunal: TJES
Processo: 5014844-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014844-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÕES SANADAS – SEM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Depreende-se do acórdão hostilizado que o Colegiado firmou o entendimento, no sentido de que aplica-se ao caso em apreço o disposto no artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, cuja inconstitucionalidade já foi afastada em inúmeras oportunidades por este Sodalício.

2.
No que se refere à alegada impossibilidade de se determinar a expedição de RPV de ofício, segue-se a orientação jurisprudencial deste eg. TJES (exemplo: AI 5003986-72.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Data: 03/Jul/2024), de que não há necessidade de pedido formulado, em procedimento de cumprimento de sentença, para que o serventuário receba os valores devidos, bastando a expedição de RPV, por simetria e equiparação, aos diversos processos que tramitam na unidade judiciária em que há expedição de RPV para o pagamento dos honorários de perito judicial a pedido do Estado.

3
.
Relativamente ao entendimento do Supremo Tribunal Federal que não vem admitindo que serventias ilegalmente ocupadas por serventuários privados sejam mantidas, irrelevante para o deslinde da presente questão, porquanto informado pelo próprio agravante que a serventia já foi oficializada em 2016.

4
.
Quanto a limitação da remuneração ao teto constitucional, tem-se que não se aplica aos escrivães de serventia não oficializada, “hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000653-15.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/05/2023).

5
.
Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

O

embargante sustenta que o aresto padece de vício de omissão porque não teria se manifestado sobre
(1)

a impossibilidade de expedição de RPV de ofício sem pedido da parte interessada;
(2)
a impossibilidade de se pagar por serviços prestados por uma serventia que se encontrava ilegalmente ocupada por particular e
(3)
a necessária limitação ao teto constitucional.

Com razão o embargante quanto à existência de tais omissões, motivo pelo qual é o caso de se dar provimento a este recurso e proferir o pronunciamento integrativo acerca dos pontos omitido, como segue.

No que se refere à alegada impossibilidade de se determinar a expedição de RPV de ofício, entendo, seguindo a orientação jurisprudencial deste eg. TJES (exemplo: AI 5003986-72.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Data: 03/Jul/2024), que não há necessidade de pedido formulado, em procedimento de cumprimento de sentença, para que o serventuário receba os valores devidos, bastando a expedição de RPV, por simetria e equiparação, aos diversos processos que tramitam na unidade judiciária em que há expedição de RPV para o pagamento dos honorários de perito judicial a pedido do Estado.

Relativamente ao entendimento do Supremo Tribunal Federal que não vem admitindo que serventias ilegalmente ocupadas por serventuários privados sejam mantidas, irrelevante para o deslinde da presente questão, porquanto informado pelo próprio agravante que a serventia já foi oficializada em 2016.

Quanto a limitação da remuneração ao teto constitucional, tem-se que não se aplica aos escrivães de serventia não oficializada, “hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000653-15.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/05/2023).

Assim, sem mais delongas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos declaratórios para suprir as omissões havidas, negando-lhe, contudo, efeitos infringentes.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.